Tribunal: TJBA
Processo: 8014516-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8014516-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ALFREDO DRIESSEN NUNES, GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM, 2ª VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA NA SENTENÇA, APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO. DECISÃO PAUTADA NO FATO DE O PACIENTE TER PERMANECIDO PRESO NO DECORRER DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, ALÉM DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIUNDA DE OUTRA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA PROFERIDA EM 12/11/2017, SEM INDICAÇÃO DE FATOS ATUAIS OU CONTEMPORÂNEOS. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA EM 10/10/2011. CONDENAÇÃO REFERIDA NA SENTENÇA QUE REMONTA AO ANO DE 2012. PACIENTE QUE, AO TEMPO DA SENTENÇA, ENCONTRAVA-SE NO CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO, RESTANDO CERTIFICADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL O REGULAR COMPARECIMENTO MENSAL AO JUÍZO EXECUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE NOVAS AÇÕES PENAIS OU CONDENAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO CONTRÁRIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente cuja prisão preventiva foi restabelecida em sentença condenatória proferida mais de seis anos após os fatos, sob a alegação de ausência de contemporaneidade dos fundamentos e, portanto, de manifesto constrangimento ilegal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em definir se o restabelecimento da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, com base em fundamentos pretéritos e desvinculados da realidade fática atual do paciente, viola o requisito da contemporaneidade e configura constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional, exige a demonstração de que o periculum libertatis é atual e contemporâneo à decisão que a decreta ou a mantém, não bastando a invocação de elementos genéricos ou pretéritos. 4. A decisão que restabelece a custódia cautelar com base em fatos ocorridos anos antes, como a prisão durante a instrução já encerrada e a existência de condenação por crime pretérito, carece de fundamentação idônea por ausência de contemporaneidade. 5. A comprovação de que o paciente, à época da decisão constritiva, encontrava-se em liberdade e cumpria regularmente as condições de regime aberto por outro processo, comparecendo mensalmente em juízo, afasta a presunção de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, evidenciando suas boas condições pessoais. 6. O status de “procurado” decorrente de uma ordem de prisão, da qual o paciente não foi devidamente intimado, não serve como fundamento para convalidar a própria custódia, que deve ser amparada em razões concretas e atuais que assinalem a sua indispensabilidade. 7. A desconstituição do trânsito em julgado da sentença reforça a natureza puramente cautelar da prisão, tornando imperiosa a análise dos seus requisitos atuais, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Habeas corpus concedido. Tese de julgamento: 1. A legalidade da prisão preventiva submete-se à estrita observância do requisito da contemporaneidade, previsto nos arts. 312, § 2º, e 315, § 1º, do CPP, exigindo que o risco à ordem pública, à instrução ou à aplicação da lei penal seja atual e demonstrado com base em elementos concretos e presentes no momento da decisão. 2. É manifestamente ilegal o restabelecimento da prisão preventiva em sentença condenatória quando fundamentado exclusivamente em fatos pretéritos, como a manutenção da custódia durante a instrução processual encerrada anos antes e a existência de condenações por crimes antigos, sem a indicação de qualquer fato novo que justifique a necessidade atual da medida. 3. A demonstração de que o agente se encontra socialmente integrado, cumprindo regularmente as condições de regime aberto por outro processo ao tempo da decisão constritiva, constitui elemento concreto que infirma a presunção de periculum libertatis e evidencia a desnecessidade da segregação cautelar. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 312, § 2º, e 315, § 1º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014516-63.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como impetrantes os béis. ALFREDO DRIESSEN NUNES e GABRIEL DE OLIVEIRA ANTUNES e como paciente, GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e CONCEDER a ordem, nos termos do voto. Salvador, .